Tribunal: CARF
Processo: 13986.000153/2003-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.000153/2003-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.651 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
TRANSPORTE E COMÉRCIO SÃO SILVÉRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2002
SIMPLES. PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE OUTRA PESSOA
JURÍDICA. EXCLUSÃO.
A contribuinte não apresenta documentos para afastar a acusação de que
participa do capital social de outra pessoa jurídica e portanto incide na vedação
prevista no inciso XIV do art. 9o da Lei n° 9.317/96 e dessa forma, há que ser
mantida a exclusão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 03-22.560, de 24 de setembro de
2007, da 4a Turma da DRJ/BSA que considerou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte contra o ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/JOA n° 464.259, de 07 de
agosto de 2003 que a excluiu do SIMPLES Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.000153/2003-11
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.000153/2003-11

Segundo o que consta no ADE, juntado à e-fl. 39, a contribuinte foi excluída do
SIMPLES Federal por participar do capital social de outra pessoa jurídica (CNPJ
02.943.296/0001-00) e assim incidir na vedação prevista no inciso XIV do art. 9o da Lei n°
9.317/96. A Recorrente tomou ciência do ADE em 28/08/2003 (e-fl.53).
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação e inconformidade
onde confirmou que passou a participar do capital da empresa 7 Colinas Sucos Ltda, CNPJ
02.943.296/0001-00, mas que referida empresa não iniciou suas atividades de fato, pois seu
alvará de funcionamento, tampouco sua inscrição estadual teria sido deferida pelo Estado do
Paraná. Acrescenta que não observou que a participação no capital de outra empresa seria vedada
a optantes do SIMPLES e que por decurso de prazo injustificado referida empresa não teria sido
baixada do CNPJ, o que estaria providenciando de imediato.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 4a Turma da
DRJ/BSA pelo fato da situação alegada de inatividade da empresa no capital social da qual a
contribuinte participa não descaracterizaria a situação impeditiva prevista no inciso XIV do art.
9o da Lei n° 9.317/96. E além disso a contribuinte não juntou qualquer documento para infirmar
os fatos impeditivos, caracterizando portanto a subsunção do fato à hipótese excludente da lei.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 13/12/2007 (e-fl. 77).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 14/01/2008 (e-fls. 79-94) onde alega que equivocou-se ao interpretar o inciso IX
do art. 9o da Lei n° 9.317/96, julgando ser possível sua participação societária em outra empresa
por ser menor que 10%, e que somente após ter sido excluída deu-se conta do erro de
interpretação .daquele dispositivo legal.
Aduz que a empresa 7 Colinas Sucos nem sequer teve atividade até a data de
22/08/2005, que corresponderia ao período em que houve a sua saída do quadro societário da
empresa 7 Colinas Sucos Ltda, e que houve erro formal quando ingressou no quadro societário
em 08/12/1998 e seu ingresso no SIMPLES ocorreu me 01/01/1997.
Requer ao final o provimento do recurso com o cancelamento da exclusão.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES Federal por participar do capital social de
outra pessoa jurídica (CNPJ 02.943.296/0001-00) e assim incidir na vedação prevista no inciso
XIV do art. 9o da Lei n° 9.317/96. A Recorrente tomou ciência do ADE em 28/08/2003 (e-fl.53).
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.651 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.000153/2003-11

A Recorrente não nega a acusação fiscal. Na manifestação de inconformidade
alegou que não observou que a participação no capital de outra empresa seria vedada a optantes
do SIMPLES e que por decurso de prazo injustificado, referida empresa não teria sido baixada
do CNPJ, o que estaria providenciando de imediato.
No recurso voluntário alegou que equivocou-se ao interpretar o inciso IX do art.
9o da Lei n° 9.317/96, julgando ser possível sua participação societária em outra empresa por ser
menor que 10%, e que somente após ter sido excluída deu-se conta do erro de interpretação
.daquele dispositivo legal.
Pois bem.
Caso a Recorrente realmente tivesse se equivocado ao interpretar a legislação, e,
como alegado na manifestação de inconformidade providenciaria mediatamente a baixa da
empresa da qual era sócia, deveria ter juntado aos autos os devidos documentos comprobatórios.
Mas não constam dos autos que a Recorrente tenha providenciado o encerramento da
participação societária como alega.
Ademais, conforme entendimento esposado no acórdão combatido, com o qual
concordo, a situação alegada de inatividade da empresa no qual a Recorrente participa no capital
social não descaracteriza a situação impeditiva prevista no inciso XIV do art. 9o da Lei n°
9.317/96.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não apresenta documentos para
afastar a acusação de que participava do capital social de outra pessoa jurídica, incide na vedação
prevista no inciso XIV do art. 9o da Lei n° 9.317/96 e dessa forma, há que ser mantida a
exclusão.
Pelo exposto voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital